Tribunal: TJDFT
Processo: 0717424-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ENTIDADE FINANCEIRA. CARGO DE ESCRITURÁRIO. CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO À NOMEAÇÃO E POSSE. VAGAS PARA PROVIMENTO IMEDIATO. APROVAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DENTRO DAS VAGAS OFERECIDAS. INOCORRÊNCIA. INSERÇÃO NO CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETERIÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NOMEAÇÃO DE EMPREGADO TEMPORÁRIO. CONSIDERAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DA PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO HÍGIDO. TRANSUBSTANCIAÇÃO DA NATUREZA DA CONTRATAÇÃO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS (NCPC, ART. 85, § 2o E 11).
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, incisos II e IV).
2. Consoante entendimento pacificado no âmbito dos tribunais superiores, inexistindo comprovação de preterição na investidura, o candidato aprovado em concurso público destinado à formação de cadastro de reservas não ostenta direito líquido e certo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, pois somente os aprovados com classificação dentro do número de vagas eventualmente ofertado é que passam a ostentar aludido atributo, ressalvada a hipótese de ilegítima preterição.
3. O candidato aprovado e inserido em cadastro de reserva ostenta simples expectativa de direito à nomeação, cuja consumação está adstrita ao surgimento de vaga e a critérios de conveniência e oportunidade afetos exclusivamente ao exame da administração pública em consonância com as necessidades administrativas e disponibilidade orçamentária, salvo situação de preterição decorrente da nomeação de concorrente postado além da classificação que obtivera, não afetando essa apreensão sequer o surgimento ou criação de novas vagas dentro do prazo de validade do certame, pois não foram objeto da seleção havida (STF, RE 598.099 e RE 837.311, tema 874, com repercussão geral).
4. A aprovação em concurso para composição de cadastro de reserva irradia ao aprovado a expectativa de direito à nomeação que se transmuda em direito líquido e certo se nomeados candidatos com classificação posterior àquela que obtivera, ensejando que, em tendo o aprovado aventado que fora preterido e reclamado sua nomeação, compete-lhe evidenciar essa arguição de forma a guarnecer o direito que invocara com fato hábil a lastreá-lo, derivando da ausência de comprovação da preterição a rejeição da pretensão que formulara almejando ser nomeado e empossado.
5. Compete à autoridade administrativa, no exercício do poder discricionário que a assiste, aferir se há necessidade, possibilidade e utilidade na ampliação do quadro funcional além das vagas já efetivamente disponibilizadas para provimento efetivo e veiculadas no edital do concurso público, sendo vedado ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito da atividade administrativa, promovendo a criação de cargos públicos para atendimento de interesses particulares de candidatos não classificados dentro do número de vagas originalmente oferecidas e previstas no edital.
6. Sobejando hígido o ato que ensejara a contratação de empregados temporários para o desempenho de atribuições idênticas às afetas ao cargo de provimento efetivo, afigura-se inviável, por importar em invasão do mérito da atuação administrativa por derivar de critérios de oportunidade e conveniência a opção pela natureza da contratação, a consideração da contratação dos servidores a título precário como apta a caracterizar a preterição de candidato habilitado em concurso público, tendo em vista que a contratação temporária é consumada a título precário para suprir necessidades temporárias da administração, e a investidura em cargo de provimento efetivo determina a assimilação no serviço público de servidor a título permanente.
7. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários advocatícios majorados. Unânime.